Tribunal: TJSP
Processo: 0014209-89.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0014209-89.2012.8.26.0248; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Cyro Bonilha

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:

ACIDENTÁRIA – Operador multifuncional – Lesões nos ombros e na coluna – Prova pericial incompleta – Necessidade de complementação – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014209-89.2012.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante PAULO
CUSTÓDIO SANTANA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014209-89.2012.8.26.0248 -Voto no 37.560
2
VOTO No: 37.560
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0014209-89.2012.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. PATRICIA BUENO SCIVITTARO
APELANTE: PAULO CUSTÓDIO SANTANA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Operador multifuncional Lesões nos
ombros e na coluna
Prova pericial incompleta

Necessidade de complementação
Caso em que,
convertido o julgamento em diligência, a nova perícia
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa,
afastando,
também,
o
liame
ocupacional

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 199/200, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Paulo Custódio Santana contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo o retorno
dos autos à origem para a realização de nova perícia ou a complementação do
laudo. No mais, sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo ser portador de
moléstia ocupacional que o incapacita para o exercício da função habitual,
eminentemente braçal. Insurge-se contra a conclusão pericial, argumentando que
o laudo é incompleto e contrário aos documentos médicos acostados aos autos.
Tece considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que
reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 288/290), veio aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014209-89.2012.8.26.0248 -Voto no 37.560
3
autos o laudo de fls. 315/318, permanecendo silentes as partes.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões nos
ombros e na coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido no exercício da função de operador multifuncional.
A moléstia em ombro é objeto das CATs trazidas aos autos
às fls. 16 (emitida pelo sindicato) e 186, sendo oportuno consignar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 14/07/2012 a
09/08/2012 (fls. 52 e 55).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 173/177), verificou o perito, ao exame físico dos ombros, a ausência
de atrofias, abaulamentos, retrações e cicatrizes, observando que as amplitudes
de movimentos ativos e passivos estão normais; a força dos diversos grupos
musculares e a sensibilidade estão preservadas; e não há instabilidade direcional.
Concluiu que o autor “não apresenta redução ou incapacidade laborativa para
atividade que lhe garanta subsistência” (fls. 176).
Ocorre que a perícia não se pronunciou quanto às lesões na
coluna.
Assim, incompleto o quadro probatório, considerados o objeto
da ação, a causa de pedir e os elementos amealhados, o julgamento foi
convertido em diligência para a realização de nova perícia para análise desses
males.
Complementada a prova técnica (fls. 315/318), observou o
perito que o exame de RMN realizado em 2018 descreve “um processo de
espondilodiscoartrose associada a pequenas protusões discais em C4-C5 e C5-
C6, de cunho degenerativo e constitucional, sem qualquer relação com o
trabalho, tendo em linha de conta o aspecto personalíssimo das alterações
degenerativas encontradas na coluna. Tal situação de degenerescência vertebral
já estava presente na RMN da coluna cervical de 2013 e 2015 na forma de
múltiplos complexos discoosteofitários levando à estenose do canal vertebral, de
tal forma a caracterizar uma Doença Discal Degenerativa (DDD), sem qualquer
relação com o trabalho, ainda que como fator de agravo” (fls. 317/318).
Verificou o “expert”, por ocasião do exame pericial, “que a
doença osteoarticular degenerativa da coluna se encontra estabilizada
clinicamente e o autor sem qualquer dano funcional em grau suficiente para
depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo” (fls. 318).
Afirmou, por fim, que, “tendo em linha de conta que a
patologia vertebral degenerativa é compatível com a elevada faixa etária do autor
e decorre de fatores heredoconstitucionais; e a inexistência de dano funcional de
caráter permanente, concluímos que o mesmo não é portador de sequelas
acidentárias de natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0014209-89.2012.8.26.0248 -Voto no 37.560
4
necessidade de maior esforço físico” (fls. 318).
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro e
fundamentado.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital